Tribunal: TJDFT
Processo: 0751190-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751190-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS FERREIRA DA SILVA FILHO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RIBEIRO E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo agravante (ID 54969830) contra a decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apesar de conter pedido de antecipação da tutela no recurso, o agravo interno, por ausência de previsão legal, não comporta a concessão de liminar, porquanto voltado a levar ao colegiado o exame sobre o acerto ou não da decisão monocrática da relatoria, sendo permitido ao Relator tão somente exercer o juízo de retratação. Dito isso, sem prejuízo de oportuno reexame quando do julgamento do mérito do recurso, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 54391256. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, ao agravo interno interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator